Tribunal: STF
Processo: HC 187040
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM ‘HABEAS CORPUS’. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PANDEMIA. SITUAÇÃO QUE, NO CASO, NÃO AFASTA A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 
    2. Há motivos concretos e idôneos para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto o Juízo de origem, ao decretar a custódia preventiva, salientou que ficou clara a sua suposta participação, inclusive na condição de líder, em organização criminosa voltada especialmente para o tráfico transnacional de drogas, com o destaque de que o réu mantém envolvimento em ações criminosas ligadas ao tráfico há mais de uma década. Tais circunstâncias evidenciam que a constrição cautelar se mostra medida adequada e necessária para fragilizar a própria estrutura organizacional da qual o agravante fazia parte e, dessa forma, cessar a prática de novas infrações penais.
    3. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça – que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e recomenda a reavaliação das prisões provisórias – não reflete uma diretriz obrigatória no sentido de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que se encontram presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos por cada parte interessada.
    4. A defesa não comprovou, de maneira satisfatória,  que o ambiente no qual o agravante se encontra custodiado não possui condições de fornecer-lhe o tratamento de saúde adequado, tampouco demonstrou a insuficiência dos serviços estatais ou que o estabelecimento prisional em que se encontra recolhido não possui condições efetivas de prestar a assistência médica de que ele, em tese, necessita. Nessa perspectiva, a manutenção da prisão, no local onde se encontra o ora recorrente, não se incompatibiliza com os fins a que a pena se propõe, tampouco o expõe a real e iminente perigo de vida. 
    5. Agravo regimental não provido.”
    (RHC 124.401-AgRg/RS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ – grifei)
    Busca-se, liminarmente, na presente sede processual, “(...) revogar a prisão preventiva, uma vez que não estão presentes os seus requisitos autorizadores (art. 312, CPP), ou substituir a segregação por medidas cautelares diversas (...)”.
    O exame dos fundamentos em que se apoia o acórdão ora impugnado parece descaracterizar, ao menos em juízo de estrita delibação, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida pela parte impetrante.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), de outro.
    Sem que concorram esses dois requisitos – que são necessários, essenciais e cumulativos –, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Sendo assim, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente “writ” constitucional, indefiro o pedido de medida liminar.
    2. Ouça-se a douta Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator